Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPÓSITO DA RECLAMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PROPÓSITO RECURSAL DA RECLAMANTE PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ÚNICA ANOTAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE GEOVANNA MARIANA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TIM S/A CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente os 03 (três) débitos sub judice, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) cada, inscritos em 02/12/2019, e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Propósito recursal é a majoração do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Propósito recursal da instituição financeira para a improcedência do pleito ante a contratação do serviço.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a empresa de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor.
4. Contestação genérica, sem apresentação de documentos.
5. Inexistência do débito ante a ausência da prova apta a sustentar a licitude da conduta.
6. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
8. A recorrente possui apenas a anotação dos débitos ora discutidos, o que justifica a necessidade de majoração.
9. Recurso de GEOVANNA MARIANA DA SILVA ROMÃO conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
10. Recurso de TIM S/A conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GEOVANNA MARIANA DA SILVA ROMAO - CPF: 023.870.241-33 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020